Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-78.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707758-78.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME JOSE DA SILVA APELADO: GUILHERME AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA D E S P A C H O Diante do despacho proferido no ID 64353575 e da certidão de ID 64353577, ao Recorrente para demonstrar a tempestividade da Apelação, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator